Tribunal: TJMT
Processo: 1031364-53.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031364-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), MIGUELANGELO DE BARROS BASSO - CPF: 119.876.248-90 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA ESSENCIALIDADE PARA ATIVIDADE PRODUTIVA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de veículos utilizados na atividade rural do agravante.

Decisão recorrida determinou a penhora de três veículos e a restrição de transferência via RENAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os veículos penhorados são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, V, do CPC, por serem supostamente essenciais à atividade produtiva do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A execução deve ser conduzida de forma menos gravosa ao devedor, sem comprometer a efetividade do processo.

5. A ausência de prova da imprescindibilidade dos veículos para o desempenho da atividade rural impossibilita o reconhecimento da impenhorabilidade.

6. O ônus de comprovar a essencialidade dos bens móveis ao exercício da profissão recai sobre o agravante, que não se desincumbiu dessa obrigação.

7. Precedentes confirmam que a mera alegação genérica de utilização dos bens em atividade produtiva não é suficiente para afastar a penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado exige prova concreta de sua essencialidade, incumbindo ao devedor o ônus dessa demonstração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AI 0059258-51.2022.8.16.0000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
MIGUELANGELO DE BARROS BASSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001835-86.2022.8.11.0055, rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos veículos do agravante, nos seguintes termos:

“1 - Isso posto, este Juízo REJEITA a alegação de impenhorabilidade dos veículos encontrados.

2 - PROCEDA-SE com a inclusão de restrição de transferência via RENAJUD dos veículos em comento.

3 - EXPEÇA-SE o mandado de penhora e avaliação do veículo de placas AEF7E19.

4 - DEFERE-SE a penhora sobre os direitos que o devedor fiduciante possui sobre os veículos de placas OAW7D38 e RAN4I77, devendo a secretaria expedir o necessário, bem como intimar o credor fiduciário”

O recorrente sustenta, em síntese, que todos os veículos são absolutamente impenhoráveis, uma vez que são utilizados única e exclusivamente no desempenho da atividade produtiva exercida.

Alega que os veículos são utilizados por ele e seus funcionários como meio de locomoção entre as fazendas e cidades, tratando-se de deslocamento útil e essencial para garantir a manutenção da atividade rural.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo ao presente caso para que seja paralisada a eficácia da decisão recorrida até análise do mérito recursal.

No mérito, requer-se a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade de todos os veículos encontrados na pesquisa RENAJUD realizada na origem.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Liminar indeferida sob Id. 250452169.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certificado no Id.256259679.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001835-86.2022.8.11.0055, que rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos veículos do agravante.

Analisando os autos verifico que foi determinada a penhora de três veículos: 1) FORD/PAMPA - 1988/1989 - PLACA 00522666175 - RENAVAM 00522666175; 2) FIAT/STRADA HD WK CC E - 2019/2020 - PLACA OAW7D38 - RENAVAM 01204991780; 3) FIAT/TORO ENDURANCE ATD4 - 2020/2021 - PLACA RAN4177 - RENAVAM 01240210288.

O agravante informa que sua atividade produtiva depende do uso dos veículos como meio de locomoção entre fazendas, municípios e para quaisquer deslocamentos necessários à manutenção da atividade rural, sendo esse uso essencial para garantir a manutenção da atividade rural.

Contudo, sem razão.

Ressalte-se que a execução deve ser conduzida de maneira a satisfazer o crédito da forma menos gravosa possível ao devedor, sem, contudo, comprometer a efetividade do processo ou inviabilizar a obtenção do resultado almejado.

No caso em questão, observa-se que a parte agravada não trouxe aos autos qualquer comprovação de que os veículos em questão são efetivamente utilizados em atividade rural.

Dessa forma, ante a absoluta ausência de provas, não é possível aferir o impacto da penhora dos referidos automóveis sobre a frota do executado. Ademais, este não apresentou informações nem comprovou o tamanho de sua frota ou eventual existência de veículos ociosos.

Diante desse contexto, não há elementos suficientes para se concluir que os veículos constritos são, de fato, essenciais à atividade desenvolvida. Trata-se de prova de fácil obtenção, cujo ônus incumbia ao recorrente, do qual, entretanto, não se desincumbiu.

Em outras palavras, o recorrente sustenta a essencialidade dos veículos de forma genérica, com base no simples fato de que sua atividade rural demanda o transporte de mercadorias. No entanto, não demonstrou, de forma concreta, o impacto efetivo da penhora sobre sua frota.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VEÍCULOS. INCONFORMISMO DOS EXECUTADOS.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE COM FULCRO NO ART. 833, V, CPC. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS BENS COMO FERRAMENTA DE TRABALHO.
VEÍCULOS UTILIZADOS COMO MERO FACILITADOR NO DESLOCAMENTO DOS EXECUTADOS. PENHORA SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS QUE O DEVEDOR FIDUCIANTE TEM SOBRE O AUTOMÓVEL. EXECUTADO QUE ALEGA TER VENDIDO AUTOMÓVEL A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. PENHORA REALIZADA DE FORMA MAIS GRAVOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO OBJURGADA MANTIDA. -
“A impenhorabilidade que recai aos instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, V, CPC) está adstrita a utilidade e indispensabilidade do bem, pois o legislador teve a intenção de salvaguardar o mínimo existencial da atividade desempenhada pelo executado, o que não foi comprovado no caso em apreço”.Agravo de instrumento desprovido.
(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0059258-51.2022.8.16.0000 - Terra Rica - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 06.03.2023)

(TJ-PR - AI: 00592585120228160000 Terra Rica 0059258-51.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 06/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2023)
- grifo nosso.

Dessa maneira, ao deixar de produzir prova cabal acerca do direito alegado, o recorrente fragiliza sua tese quanto à essencialidade dos bens móveis para o desempenho de sua atividade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025